Tribunal: TJSP
Processo: 2021101-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
Monitória – Cumprimento de sentença – Indeferimento de inclusão de pessoa jurídica que não integrou o polo passivo da ação – Ausência de legitimidade para figurar como parte na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa ao devido processo legal – Legitimidade passiva e não cabimento da suspensão da lide e sua condução pelo juízo falimentar - Questões já apreciadas por sentença

Ementa:
Monitória – Cumprimento de sentença – Indeferimento de inclusão de pessoa jurídica que não integrou o polo passivo da ação – Ausência de legitimidade para figurar como parte na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa ao devido processo legal – Legitimidade passiva e não cabimento da suspensão da lide e sua condução pelo juízo falimentar - Questões já apreciadas por sentença transitada em julgado – Impossibilidade de conhecimento de recurso que reproduz matéria já examinada e decida, sob pena de ofensa à coisa julgada – Inteligência dos artigos 502, 507 e 508 do CPC – Preclusão consumativa reconhecida – Precedentes.
Recurso não conhecido.